Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-42.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação Indenizatória – Danos materiais e morais – Saques realizados em terminais de Banco 24 Horas, seguido de duas compras – Conta corrente – Indícios de que as movimentações bancárias foram efetuadas pelo próprio autor ou por terceiro a quem cedeu ou facilitou acesso ao cartão e senha – Culpa exclusiva da vítima – Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do CDC – Ausência de falha na

Ementa:
Ação Indenizatória – Danos materiais e morais – Saques realizados em terminais de Banco 24 Horas, seguido de duas compras – Conta corrente – Indícios de que as movimentações bancárias foram efetuadas pelo próprio autor ou por terceiro a quem cedeu ou facilitou acesso ao cartão e senha – Culpa exclusiva da vítima – Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do CDC – Ausência de falha na prestação de serviços bem como da responsabilidade dos réus – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000506753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003019-42.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é apelada NANCI JESUS RIBEIRO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-42.2018.8.26.0462 - Poá - VOTO No 38142 2/7
Apelação Cível no 1003019-42.2018.8.26.0462
Apelantes
Itaú Unibanco S/A e Itaú Seguros S/A
Apelado
Nancy Jesus Ribeiro (AJG)
Comarca
Poá 2a Vara Cível
Voto no 38142
Ação Indenizatória
Danos materiais e morais
Saques
realizados em terminais de Banco 24 Horas, seguido de duas
compras Conta corrente Indícios de que as movimentações
bancárias foram efetuadas pelo próprio autor ou por terceiro a
quem cedeu ou facilitou acesso ao cartão e senha
Culpa
exclusiva da vítima Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do
CDC Ausência de falha na prestação de serviços bem como da
responsabilidade dos réus Sentença reformada Sucumbência
revertida.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 142/149 integrada pela decisão de fls.
179/181 julgou procedente em parte a ação indenizatória para i) condenar os réus no
pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 3.700,00, com correção
monetária pela tabela prática do TJSP, a partir do evento danoso (16/05/2018), e juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação; ii) condenar os réus no pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00, com correção monetária pela
tabela prática do TJSP, a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação; pela sucumbência, condenou os réus no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixados em 10% do valor da condenação.
Apelam os réus pretendendo a reversão do julgado sob
fundamento de que não há que se imputar à instituição financeira a responsabilidade por
suposto ilícito ocorrido fora do estabelecimento bancário, uma vez que o dever de zelar
pela segurança do cliente está adstrito às suas dependências; que a autora alega que foi
vítima de suposto golpe da troca de cartões; que conforme demonstrado nos autos as
compras foram realizadas mediante cartão com chip, cuja validação é a inserção da senha;
que as compras contestadas foram feitas com o uso de cartão e senha pessoal; que a guarda
e proteção do cartão e da senha competia à parte autora; que as compras ocorreram antes
da comunicação da autora e pedido de bloqueio do cartão; no que tange ao seguro, nas
cláusulas constam a menção expressa de que a proteção recai sob compras ocorridas sob
coação; que inclusive, em documentos juntados pela própria autora (fls. 21), é explícito
que a cobertura é para compras sob coação com o cartão; (fls. 161/171).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 184/192),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-42.2018.8.26.0462 - Poá - VOTO No 38142 3/7
Às fls. 193 os apelantes ratificaram os termos do recurso de
apelação interposto à fls. 161/171, tendo em vista a renovação do prazo recursal, após o
julgamento dos embargos declaratórios.
É o relatório.
Com razão o apelo.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
por meio da qual alegou a autora (apelada) não ter realizado os saques e transações
constantes em sua conta corrente. Alegou, em sua exordial, que no dia 16/05/2018, após a
utilização do terminal de autoatendimento do banco 24 horas, instalado dentro de
supermercado (Semar) da mesma Comarca, foi abordada por um indivíduo (que utilizava o
caixa ao lado), o qual lhe entregou um papel, afirmando que a autora o teria esquecido no
equipamento bancário.
No papel constava o seguinte aviso: "evite o cancelamento do
seu cartão nos caixas 24h, atualize seu chip e códigos de acesso". A autora retornou ao
terminal de autoatendimento e realizou os procedimentos descritos; ao final, guardou o
cartão em sua bolsa e retirou-se. Contudo, em seguida, percebeu que seu cartão havia sido
trocado. Alguém havia realizado compra no valor de R$ 2.700,00, e dois saques de R$
500,00, cada um. Aduziu que o seu prejuízo total correspondeu a R$ 3.700,00.
Não obstante a relação consumerista existente entre as partes,
não se evidencia no caso fundamento suficiente para o julgamento da causa com a inversão
do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC.
Tratando-se de produção de prova, a inversão, em caso de
relação de consumo, não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do
CDC), justificada a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade
na obtenção das fontes de prova do caso questionado.
No caso, contudo, não se demonstrou a verossimilhança das
alegações da autora. E em que pese reconhecer-se a relação jurídica havida entre as partes
litigantes como de consumo, os saques contestados, bem como as compras ocorreram fora
do estabelecimento bancário e não há perfil fraudulento, o que atrai a aplicação do artigo
14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, o banco/requerido comprovou que as transações
foram realizadas mediante o uso de cartão magnético e utilização de senha pessoal (fls.
65/66), fato este que fora impugnado genericamente pela parte autora.
Em outras palavras, a parte autora, não trouxe nenhum
elemento que pudesse caracterizar a responsabilidade da instituição financeira pelo suposto
uso indevido dos seus dados bancários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-42.2018.8.26.0462 - Poá - VOTO No 38142 4/7
Com efeito, prevê o artigo 14, §3o, inciso II do Código de
Defesa do Consumidor, “verbis”: “§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
Cumpre ressaltar que os saques e transações impugnadas
foram realizados ante a desídia da autora com a segurança dos seus dados bancários, vez
que facilitou o acesso ao seu cartão bancário, entregando-o a terceiro juntamente com a
senha, de modo que o dano sofrido teria decorrido de culpa exclusiva do consumidor.
Nesse contexto, cabe ao correntista a responsabilidade pela
guarda do cartão magnético e da respectiva senha.
Em suma, não houve falha na prestação de serviços bancários
decorrente de transações bancárias indevidas, pois tais transações só poderiam ser
realizadas pela autora via cartão com chip eletrônico, senha pessoal, códigos de acessos ou
por pessoa por esta autorizada e em posse do cartão e senha pessoal e códigos de acesso.
Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Saques e pagamentos realizados por terceiro.
Guarda do cartão e senha. Negligência. Golpe conhecido por 'Boa noite cinderela'.
Responsabilidade objetiva do Banco. Exclusão. Art. 14, § 3o, II, do CDC. Não há como
imputar à instituição bancária responsabilidade objetiva pelos danos causados ao
correntista, quando as circunstâncias demonstram que ele, negligentemente, aceitou
encontrar-se com terceiro, sofrendo o golpe conhecido por 'Boa noite cinderela', facilitando
ao agente infrator o acesso à sua residência, bem como, ao cartão magnético e respectiva
senha (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ação improcedente. Negado provimento ao recurso.”
(Apelação n.o 1078880-29.2013.8.26.0100, Comarca de São Paulo, 21a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgada em 13/10/2014).
Também: “Contrato bancário. Anulatória c.c. reparação por
danos morais. Pretensão do autor à anulação de contrato de empréstimo, celebrado por
meliantes que lhe aplicaram o golpe conhecido como 'Boa noite Cinderela'. Admitido pelo
autor que os meliantes apossaram-se do seu cartão magnético e da respectiva senha
pessoal. Hipótese, ademais, que outras operações bancárias foram lançadas na conta
corrente após o suposto golpe, não negadas pelo autor. Ausente a prova do nexo causal
entre a conduta do banco réu e o dano experimentado pelo autor. Improcedência da ação
mantida. Apelo desprovido.” (Apelação n.o 0084184-11.2008.8.26.0000, Comarca de Nova
Odessa, 23a Câmara de Direito Privado, Relator Des. José Marcos Marrone, julgada em
20/02/2013).
Na
mesma
direção:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Indenização Entrega dos cartões de crédito/débito e respectiva senha a suposto preposto do
requerido Responsabilidade do banco Inocorrência Culpa do consumidor, que deu causa ao
dano Ausência de conduta culposa/negligente da instituição financeira, alheia ao
desdobramento causal - Reparação indevida Ação improcedente Sentença mantida Recurso
não
provido*”
(TJSP

21a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-42.2018.8.26.0462 - Poá - VOTO No 38142 5/7
1022057-70.2015.8.26.0001 Rel. Des. Maia da Rocha j. 22.08.2017). Do julgado,
destaca-se: “[...] conforme narrativa exposta na inicial, bem como do depoimento pessoal
(fls. 189/190), houve efetiva contribuição da vítima no evento danoso excluindo a
responsabilidade do prestador de serviços. Ou seja, está-se diante da excludente de
responsabilidade da culpa exclusiva do consumidor, que ocorre quando o próprio
consumidor através de sua conduta dá causa ao dano, como bem asseverou o nobre
Magistrado (artigo 12, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). De resto, sem
incorrer em redundância e nem ofuscar o brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a
fundamentação adotada, “in verbis”: A inicial dá conta de que a autora foi vítima do
chamado “golpe do motoboy”, em que um estelionatário informa à vítima que seu cartão
bancário foi clonado e a instrui a cortá-lo em pedaços e entregá-lo a um mensageiro. Para
conferir-se aparência de veracidade ao golpe, a vítima é orientada a preencher declaração
de próprio punho de que não reconhece determinadas operações bancárias que teriam sido
feitas com o cartão. De posse dos pedaços do plástico e, por vezes, das senhas fornecidas
pela vítima, o estelionatário faz saques em caixas eletrônicos e, mais comumente,
operações de compra pela internet, em que não se exige senha nem o uso de chip, mas
apenas os dados do cartão e o código de segurança nele inscrito. Ouvida em Juízo, a autora
ratificou a inicial, acrescentando que também lançou na declaração de não reconhecimento
dos débitos a senha de movimentação que lhe fora fornecida pelo banco réu (cf. fls. 189).
Vale dizer, ficou evidenciado nos autos que, enganada pelo estelionatário, a autora,
procurada em sua residência (fora do estabelecimento bancário, portanto), lhe forneceu
todos os meios necessários para fazer movimentações financeiras com uso de seus cartões
de crédito/débito que lhe tinham sido entregues pelos réus, que nenhuma participação
tiveram nos fatos, quer dolosamente quer culposamente. Inadmissível, assim, por força da
excludente prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (“a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) que se responsabilize estes últimos pelos
prejuízos causados à autora”.
Ainda:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de parcial procedência concessiva da inexigibilidade do débito. Indenização por
dano moral negada. Recurso do réu para afastar a inexigibilidade, sob alegação de que a
culpa pela despesa é da autora, que forneceu o cartão e a senha ao estelionatário. Golpe do
motoboy. Recurso acolhido. Sentença reformada. Ocorrência de fortuito externo que
impede a responsabilidade objetiva do Banco. Autora que omitiu o golpe sofrido na inicial
e, em depoimento pessoal, pretendeu desdizer a conversa que foi gravada na ocasião do
contato telefônico entre as partes. Falta de diligência da autora na guarda do cartão e da
senha. Inversão do ônus da sucumbência, devendo a autora arcar integralmente com o
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao réu, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. RECURSO PROVIDO” (TJSP 12a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006595-10.2014.8.26.0001
Rela Desa Cristina Medina Mogioni j.
09.08.2017). “Voto n.° 20.565. Indenização por danos materiais e morais. Autora efetuara
transação em terminal de autoatendimento bancário. Alegação de que terceiro teria
auxiliado na operação e trocado de cartão. Culpa exclusiva da titular da conta corrente.
Ausência de responsabilidade do réu. Portadora do cartão deve observar os cuidados
necessários durante sua utilização. Apelante vítima de estelionatário. Restituição de
valores sacados não pode sobressair. Aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-42.2018.8.26.0462 - Poá - VOTO No 38142 6/7
Defesa do Consumidor. Indenização por danos morais pretendida sem respaldo.
Improcedência da ação mantida. Apelo desprovido” (TJSP 4a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0008278-52.2011.8.26.0568 Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda j.
11.12.2012).
Na mesma linha de raciocínio já se manifestou o C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO
CORRENTISTA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
DEFEITO.
INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de
Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia
limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de
operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o
uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição
financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora
contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso
de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial
atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação
criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão
original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a
respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas
para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as
transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha
pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a
instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a
entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido”. (REsp
1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/10/2017)
Assim, pelo que consta dos autos, não há responsabilidade
dos réus pelo evento, decorrente de culpa exclusiva da autora, não havendo também
nenhuma falha no dever de informação por parte do fornecedor. A hipótese é, pois, de
culpa exclusiva da vítima, que afasta por completo a responsabilidade dos réus.
No que tange ao contrato de 'seguro de cartão protegido',
cumpre ressaltar que o mesmo é explícito que a cobertura é para compras realizadas sob
coação com o cartão, fls. 21.
Depreende-se dos autos que a autora não sofreu coação
alguma, mas sim que houve eventual conduta de estelionatários, que mediante ardil,
aproveitaram-se do descuido da autora para se apossarem de seu cartão e, com ele,
empregando fraude, realizar as aquisições impugnadas.
Nesse
sentido
já
se
manifestou este E. Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Contrato - Seguro de cartão protegido
Troca de cartões realizada por terceiros fraudadores - Furto ocorrido em caixa eletrônico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-42.2018.8.26.0462 - Poá - VOTO No 38142 7/7
24h Saques indevidos na conta corrente do autor Acionamento da seguradora para
pagamento de indenização Negativa da ré por falta de previsão contratual de cobertura
Apólice não prevê a cobertura de danos para a hipótese narrada nos autos

Manutenção da improcedência desta ação indenizatória - Sentença mantida pelos seus
próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1016733-57.2019.8.26.0002; Relator Álvaro Torres Júnior; 20a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019).
Por tais motivos, reforma-se a r. sentença, revertida a verba
de sucumbência arbitrada, observando-se que a autora é beneficiária da assistência
judiciária gratuita, art. 98, § 3o, do CPC.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator